Tribunal: TJSP
Processo: 1011499-44.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-30
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Origem da dívida não demonstrada. Art. 6o, VIII, do CDC. Inexigibilidade do débito reconhecida. Dano moral não configurado. Aplicação da Súmula no 385 do STJ por existir anotação preexistente. Ação ora julgada parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.